Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-68.2019.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000673-68.2019.8.11.0085
Vistos etc.
Antenor Godoi ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em face do Banco Cetelem S.A., sob a tese de que é aposentado, analfabeto, recebe benefício do INSS e tomou conhecimento de que estavam sendo descontadas parcelas de R$ 28,56 (vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos) de seus proventos em virtude do Contrato n.o 51-816984986/16, no valor de R$ 936,78 (novecentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos).
Argumentou que foram descontadas 36 (trinta e seis) de 72 (setenta e duas) prestações, de forma que os descontos atingiram o importe de R$ 1.028,16 (um mil, vinte e oito reais e dezesseis centavos).
Ressaltou que jamais firmou qualquer contrato de empréstimo bancário com essa instituição financeira e que, por ser analfabeto, o Banco deveria formalizar a contratação por meio de instrumento público, ou exigir daquele que assinou a rogo, procuração pública.
Com esses fundamentos, requereu a declaração de inexistência de relação jurídica, o cancelamento do contrato, a declaração de ilegalidade dos descontos, a condenação da instituição financeira a restituir, em dobro, os valores indevidamente debitados do seu benefício e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Após a análise do conjunto fático-probatório, os pedidos foram julgados improcedentes, o Autor e sua Advogada foram condenados ao pagamento solidário de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa por litigância de má-fé e, por fim, o Sr. Antenor Godoi, foi condenado a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.o do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.
Inconformado, o Sr. Antenor Godoi interpôs este Recurso de Apelação, alegando que o Recorrido não anexou, juntamente com o contrato, o comprovante de endereço e documentos pessoais do Apelante.
Afirma que, diferente do entendimento exposto pela Julgadora a quo, os documentos apresentados pela instituição financeira são unilaterais e preenchidos posteriormente a caneta.
Aduz que não é possível vislumbrar, a olho nu e sem qualquer conhecimento técnico/cientifico, que a assinatura aposta no contrato procede do punho do Apelante.
Assevera que jamais solicitou o empréstimo e que não lhe fora fornecido cópia da operação. Ou seja, aduz que o Banco Recorrido não trouxe qualquer prova de que tenha efetivado a transferência dos valores ao Apelante.
Sustenta a imprescindibilidade da prova pericial que, inicialmente foi deferida pela Juíza singular e, depois, revogada.
Por fim, alega que o Banco não comprovou que forneceu as informações sobre o contrato ao Apelante, e pugna pela reforma integral da sentença.
No que tange à multa, requer seja afastada, com a ressalva de que não é possível a condenação solidária do advogado ao pagamento da multa por litigância de má-fé.
Contrarrazões no Id. 67253971.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
O caso coaduna com o entendimento sumulado no verbete 568 do STJ, uma vez que há entendimento dominante acerca do tema. Diante disto, analiso e julgo o recurso monocraticamente.
Desde logo, comporta registrar que o Recorrente não é analfabeto, conforme se observa da fotocópia de seus documentos pessoais juntados com a petição inicial – Pág. 1 do Id. 67252976 e 67252977.
Do mesmo modo, também deve ser evidenciado que, diferente do que afirma nas Razões do Apelo, o Apelado trouxe, juntamente com o contrato, além de outros documentos, cópia do RG e CPF do Apelante, os quais estão na pág. 9 e 10 do Id. 67252998.
Se não bastasse, também importa consignar que durante o decorrer do processo, o Apelante alterou a causa de pedir.
Com efeito, constata-se do relato que quando ajuizou a demanda, aduziu que houve falha na prestação do serviço porque é analfabeto e o Recorrido não formalizou o contrato por instrumento público ou exigiu da pessoa que assinou a seu rogo, a apresentação de procuração pública.
Todavia, depois que o Banco Apelado trouxe aos autos o Contrato onde consta assinatura idêntica àquelas apostas em seus documentos pessoais, procuração e declaração de hipossuficiência, o Recorrente passou a alegar que não foi ele quem assinou o contrato e que o documento foi preenchido a mão.
Eis o motivo pelo qual a Julgadora aplicou a pena de multa por litigância de má-fé, eis que o ajuizamento da Ação, nos termos em que os fatos foram expostos, constitui verdadeira aventura jurídica, que deve ser coibiida por meio da aplicação da multa por litigância de má-fé.
Outrossim, a tese de que os descontos são indevidos não prospera, porque ainda que o Recorrente seja idoso, não há dúvidas de que assinou o contrato de empréstimo, e que o valor foi creditado na conta bancária do Recorrente. Tal prova consta dos autos.
Com efeito, a análise da existência, ou não, do vício de consentimento, a averiguação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de que é idoso. Não há como ignorar o substrato fático-probatório produzido no processo.
Em outras palavras, considerando que há prova inconteste de que o valor da operação foi creditado na conta bancária do Recorrente e, tendo em vista a inexistência de prova inequívoca de qualquer fraude ou outro comportamento de natureza ilícita capaz de afastar a legalidade do contrato objeto da lide, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente.
Demais a mais, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica já que a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na procuração e documentos juntados com a exordial da demanda.
Realmente, não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pelo punho da mesma pessoa.
A Jurisprudência dominante caminha no sentido de prescindibilidade da produção de prova grafotécnica em casos como este. Para ilustrar, transcrevo os seguintes precedentes jurisprudenciais:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO REJEITADO. 1. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato, pois esta não difere das constantes nos autos. 2. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não configuram ato ilícito. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - AC: 5319279 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 29/11/2019). (sem grifos no original)
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DECADÊNCIA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. 1. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato (ID 8095253 - p. 1/65148151), pois esta não difere das constantes da ata de audiência (ID 8095260) e da carteira de identidade da recorrida (ID 8095233). [...]. (TJ-DF 07146163120188070003 DF 0714616-31.2018.8.07.0003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 16/05/2019, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)
Logo, inobstante as argumentações vertidas, conclui-se que as provas produzidas pelo Banco Recorrido são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes, não havendo evidências de que o consumidor tenha sido enganado quanto aos termos da celebração, de modo que não há razões para a reforma da decisão hostilizada, uma vez comprovada a legitimidade dos descontos.
Quanto à multa aplicada pela Julgadora singular, indubitavelmente está caracterizada a má-fé processual do Recorrente, que alterou a verdade dos fatos, pois sabia da legularidade dos descontos e mesmo assim requereu fosse declarado inexigível o débito e o Banco Apelado condenado a restituir em dobro o valor descontado e ao pagamento de indenização por dano moral.
Vale lembrar que a movimentação do Poder Judiciário gera custos e, quando desnecessários, o prejuízo recai sobre toda a coletividade, em especial em casos como este em que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita, motivo pelo qual deve-se adotar medidas rígidas aos que litigam de má-fé, com a aplicação da multa prevista na Lei Processual Civil.
Logo, mantenho a condenação ao pagamento da multa. Contudo, deve ser afastada em relação à advogada, pois, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, somente as partes (autor, réu ou interveniente) podem praticar o ato que se reputa de má-fé. Para a Corte Superior, os danos eventualmente causados pela conduta do advogado devem ser apurados em ação própria.
Para ilustrar, cito as decisões monocráticas proferidas REsp. 1902511 e REsp. 1754089, publicadas, respectivamente, em 20/11/2020 e 19/11/2020, em que foi dado provimento aos Recursos e afastada a condenação solidária do advogado pela litigância de má-fé.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso, somente para afastar a responsabilidade solidária da advogada ao pagamento da multa.
Deixo de fixar honorários recursais, haja vista que de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora